Tribunal: TJBA
Processo: 8002565-09.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002565-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE AMARGOSA Advogado(s): MARCIO MARTINS TINOCO AGRAVADO: BRENO SANTOS ALVES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Amargosa contra decisão da Juíza da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Amargosa, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada ajuizada por Breno Santos Alves, determinou o fornecimento, pelos réus Município de Amargosa e Estado da Bahia, dos medicamentos Carbonato de Cálcio 625 mg, Colecalciferol 10.000 UI, Creatina 3g, Whey Protein e Muvinlax, além da realização de exames laboratoriais específicos, sob pena de bloqueio judicial. O Município agravante sustenta: (i) ilegitimidade passiva, por se tratar de medicamento não constante na lista do RENAME; (ii) incompetência da Justiça Estadual; (iii) ausência dos requisitos da tutela de urgência; e (iv) pedido subsidiário de dilação de prazo para cumprimento da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão:(i) definir se o Município de Amargosa possui legitimidade passiva para o fornecimento dos medicamentos, mesmo quando não constem na lista RENAME;(ii) estabelecer se a competência para o julgamento é da Justiça Estadual ou Federal; e(iii) determinar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência concedida. III. RAZÕES DE DECIDIR A jurisprudência consolidada do STF (Tema 793) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas prestacionais de saúde, facultando ao cidadão ajuizar a ação contra qualquer um deles, inexistindo ilegitimidade passiva do Município. O Sistema Único de Saúde (SUS) é financiado por recursos da União, Estados e Municípios (CF/1988, arts. 196 e 198; Lei nº 8.080/1990), o que impõe a obrigação solidária de garantir o acesso universal às ações e serviços de saúde, independentemente da divisão administrativa de competências. A alegação de incompetência da Justiça Estadual não prospera, pois o STF, no Tema 1234, fixou que a competência da Justiça Federal em casos de medicamentos não incorporados ao SUS depende de o tratamento anual ultrapassar 210 salários-mínimos, o que não ocorre, sendo o valor estimado do tratamento inferior a R$ 60,00. O relatório médico fundamenta a necessidade do tratamento, atestando que o agravado, portador de Distrofia Muscular Congênita Tipo Ullrich (CID 8C70.6), apresenta quadro clínico grave, progressivo e incapacitante, demandando o uso contínuo dos medicamentos e suplementos prescritos. A tutela de urgência deve ser mantida, pois há probabilidade do direito e risco de dano irreparável, conforme o art. 300 do CPC/2015, evidenciados pela condição de saúde do agravado e pela sua hipossuficiência econômica, comprovada pela atuação da Defensoria Pública. O argumento de limitação orçamentária não afasta o dever constitucional de efetivar o direito à saúde, o qual prevalece sobre interesses financeiros ou administrativos do ente público (CF/1988, arts. 6º e 196). O prazo fixado na decisão de origem é razoável e proporcional, uma vez que se trata de medicamentos de baixo custo e fácil aquisição, não exigindo procedimento licitatório. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002565-09.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE AMARGOSA e como Agravado BRENO SANTOS ALVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo-se incólume a decisão atacada, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 11/S